Tribunal: STF
Processo: HC 183582
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Itapetininga/SP, no processo nº 1501914-97.2019.8.26.0571, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 28 de dezembro de 2019, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, aludindo à quantidade dos entorpecentes apreendidos – 42 porções de cocaína (6,50 gramas), 2 porções de maconha (1,85 gramas), 8 porções de crack (1,51 gramas) e 3 mudas de maconha – e ao risco de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de condenações transitadas em julgado, duas delas decorrentes da prática anterior de tráfico de drogas, e pelo fato de encontrar-se o paciente, quando do flagrante, cumprindo pena no regime aberto.
    Em 24 de março de 2020, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Itapetininga/SP, no qual passou a tramitar o processo-crime, não acolheu pedido de liberdade provisória, salientando ausente situação versada na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Assentou permanecerem os motivos ensejadores da prisão. Frisou não haver notícia de que na unidade prisional na qual custodiado o paciente, fique exposto a risco maior do que no meio social. Aduziu não comprovado tratar-se de pessoa integrante de grupo de risco ou detentora de saúde debilitada. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 559.421/SP. O Relator indeferiu a ordem.
    O impetrante afirma constrangimento ilegal na decisão mediante a qual negada a liberdade. Articula com a situação de calamidade pública gerada pelo novo coronavírus, apontando o risco de o paciente contrai-lo no ambiente prisional. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Assevera necessária a adoção de medidas preventivas voltadas a evitar a propagação da doença. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia ou a observância de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o processo está na fase de instrução.
    Este habeas foi distribuído por prevenção em virtude da vinculação com o de nº 181.095. Nesse processo, o qual se encontra liberado para julgamento pelo Colegiado, Vossa Excelência deixou de acolher pedido de liminar voltado ao afastamento da preventiva, assentando fundamentada a custódia. 
    A etapa é de exame da medida de urgência.
    2. A crise sanitária ocasionada pela pandemia de Covid-19, por si só, é insuficiente a levar ao deferimento das providências pretendidas. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa provocar, a partir do contágio, o agravamento do estado geral de saúde, nem acerca de casos confirmados ou suspeitos de infecção pelo novo coronavírus na unidade prisional. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator